Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-55.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1001104-55.2018.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrente: IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI – EPP
Recorrido: MARCOS TEIXEIRA FRANCISCO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 88 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR GLOBAL DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO.
1. De proêmio, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pela empresa Recorrida, porquanto inadmissível perante esta Justiça Especializada, de acordo com o Enunciado 88 do FONAJE, que assim estabelece litteris: ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).
2. Trata-se de ação em que o Recorrido postula pela rescisão do contrato de compra de compra e venda de imóvel celebrado com a empresa Recorrente, bem como a restituição dos valores adimplidos além do pagamento da indenização por danos morais.
3. In casu, postulando a parte autora a rescisão contratual de imóvel adquirido na importância de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), resta evidenciada a incompetência do Juizado Especial Cível para análise da controvérsia.
4. Como cediço, quando a causa versar sobre rescisão do negócio jurídico formulado entre as partes, o valor da causa atribuído deve ser o valor global do contrato, nos termos do art. 292, II, do Código de Processo Civil”.
5. Não bastasse esse fato, necessário esclarecer que além da rescisão do contrato entabulado entre as partes, o Recorrido também requer a restituição integral dos valores pagos no importe de R$ 22.904,62 (vinte e dois mil, novecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), bem como indenização por danos morais no correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, cuja soma dos valores ultrapassa em muito o limite de alçada desta justiça especializada, nos termos do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil.
6. Sentença desconstituída. Extinção do processo, sem resolução de mérito, que se impõe.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001104-55.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS TEIXEIRA FRANCISCO - CPF: 022.988.701-52 (RECORRENTE), DAYANE CIBELLE VARGAS - CPF: 048.628.761-02 (ADVOGADO), GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - CPF: 329.170.188-79 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (RECORRIDO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021